Tribunal: TJES
Processo: 0002847-55.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002847-55.2011.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEMIRO PASSAMANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002847-55.2011.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDEMIRO PASSAMANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
302, §1º, INCISO III, DO CTB.

1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
. NÃO TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO
.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB. POSSIBILIDADE. RÉU QUE À ÉPOCA DOS FATOS POSSUÍA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,
PROVI
DO
.

1.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
.
O recebimento da denúncia é marco interruptivo na contagem do prazo prescricional, bem como a publicação da sentença.

O fato ocorreu em 10/07/2011. A denúncia foi recebida no dia 11/04/2012 e foi publicada sentença condenatória recorrível em 09/12/2019, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal. Entre os marcos interruptivos supracitados não se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal inferior a 08 (oito) anos.

2
.
MÉRITO
.

Consta nos autos cópia da Carteira de Habilitação do acusado que, à época, possuía validade até 04/05/2012. Considerando que os fatos narrados na denúncia ocorreram no dia 10 de julho de 2011, merece acolhimento o pleito defensivo para afastar a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB.

3
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002847-55.2011.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDEMIRO PASSAMANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Arguiu a defesa a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu, ao argumento de que entre o
oferecimento da denúncia
e a data em que o réu teria
tomado ciência da sentença condenatória
transcorreu lapso temporal superior a 08 (oito) anos e 03 (três) meses, de modo que caberia ao juiz de primeiro grau declarar a prescrição de ofício.

Todavia, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o recebimento da denúncia é marco interruptivo na contagem do prazo prescricional, bem como a publicação da sentença, não merecendo acolhimento a preliminar suscitada. Explico.

O fato ocorreu em 10/07/2011. A denúncia foi recebida no dia 11/04/2012 e foi publicada sentença condenatória recorrível em 09/12/2019, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Nota-se que entre os marcos interruptivos supracitados não se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal inferior a 08 (oito) anos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDEMIRO PASSAMANI
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 302, §1º, inciso III, do CTB, à pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, e suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de Julho de 2011, na Rodovia 137-ES, Município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado, na direção de veículo automotor, praticou homicídio culposo contra a pessoa de Paulo de Souza Martins, deixando de prestar socorro, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal.

Em suas razões de recurso, a defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, pugna pelo afastamento da agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB.

Pois bem.

Prevê o artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração:

[...]

III – sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

Compulsando o apartado, noto que à fl. 28 dos autos originários encontra-se cópia da Carteira de Habilitação do acusado que, à época, possuía validade até 04/05/2012.

Considerando que os fatos narrados na denúncia ocorreram no dia 10 de julho de 2011, entendo merecer acolhimento o pleito defensivo para afastar a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB.

Posto isso, passo à nova dosimetria.

O juiz de primeiro grau fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de detenção.

Decotada a agravante supramencionada, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Inexistem causas de diminuição.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 302, §1º, inciso III, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a definitivamente em

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção,

com aplicação de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação

para dirigir
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
ABERTO
.

Pelo exposto,

em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.